Tribunal: TJDFT
Processo: 0748105-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO INCONCLUSIVO. PRESUNÇÃO INADMITIDA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO ART. 28, LAD. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE.

1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.

2. Na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo. Culpabilidade que não se presume.

3. Tendo os elementos de convicção utilizados para fundar a sentença gravitado na esfera da presunção – não havendo prova segura da traficância, nem mesmo elementos capazes de refutar a versão de inocência e de posse de drogas para consumo pessoal trazida pelo réu – revela-se descabida a condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

4. O Ministério Público – sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos descritos na denúncia – deve positivar a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do acusado ou que a tanto se destinava. Remanescendo dúvida, há de se acolher a tese de posse da substância para consumo pessoal, conduta prevista no caput do art. 28 da LAD.

5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. 5.1 Tendo os crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munições ocorrido em contextos distintos, sem nexo de dependência, torna-se impossível a aplicação do princípio da consunção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.